Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS. VÍCIOS INEXISTENTES. OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. REJEITADOS NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão quanto à tese de prejudicialidade externa; (ii) verificar se há omissão quanto à tese de inexigibilidade da obrigação; (iii) analisar eventual contradição quanto à aplicação da taxa SELIC; e (iv) averiguar se há omissão quanto à tese de inconstitucionalidade do art. 22, §1°, da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Nada obstante os argumentos apresentados, o acórdão consignou de forma clara e inteligível que, de acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Ato contínuo, verificou ter sido indeferido o pedido de suspensão das execuções no bojo da ação rescisória invocada. Nesse cenário, o aresto concluiu não prosperarem as alegações do ente distrital, tanto de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva quanto de inexigibilidade do título, haja vista o trânsito em julgado da ação coletiva, permanecendo o título íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. Finalmente, foi apresentada jurisprudência deste TJDFT a corroborar o entendimento lançado. 3.2. Quanto ao alegado excesso de execução e a metodologia de aplicação da taxa SELIC, o decisum mencionou o entendimento desta Corte no sentido de inexistência de bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da obrigação até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional (Emenda Constitucional no 113/2021). Ressaltou ser a SELIC aplicável não apenas sobre o valor principal atualizado, também devendo ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo (principal corrigido acrescido dos juros). Repisou o aresto não se tratar de bis in idem, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Nesse contexto, o julgado também citou precedente desta Corte que valida a metodologia de cálculo prevista na Resolução no 303/2019 do CNJ.
4. Especificamente acerca da tese de inconstitucionalidade da Resolução no CNJ 303/2019, cabem os seguintes acréscimos e esclarecimentos, por não ter havido completa apreciação da matéria pelo acórdão prolatado. 4.1. A decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, a qual não padece de inconstitucionalidade, pois apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021. 4.2. O entendimento desta Corte é claro nesse sentido: “(...) Não há vício de inconstitucionalidade na Resolução CNJ no 303/2019, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.”(0742536-76.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 07/02/2025). 4.3. Desse modo, embora tenha o recorrente defendido a inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, ao argumento de violação dos limites do poder regulamentar conferidos àquele Conselho, do princípio da separação de poderes e do princípio do planejamento ou programação, sua pretensão não encontra respaldo, não merecendo prosperar.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para analisar tese recursal, sem efeitos modificativos. 5.1. Teses de julgamento: “I) Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II) A Resolução no 303/19 do CNJ não padece de inconstitucionalidade, pois apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025); TJDFT 0742536-76.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 07/02/2025).